Tribunal: TJSP
Processo: 1500197-04.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500197-04.2019.8.26.0554, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
FABIO OCHKROBAN, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para
reduzir a pena imposta ao réu para 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no piso, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U.
Comunique-se a Vara de Execuções Criminais dos termos da presente
decisão (Portaria no 05/2016 da Egrégia Presidência da Seção de Direito Criminal).", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500197-04.2019.8.26.0554 - São Bernardo do Campo - VOTO No 2/10
Voto no 9.614
Apelação no 1500197-04.2019.8.26.0554
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Fabio Ochkroban
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo
automotor. Autoria e materialidade demonstradas. Réu
confesso. Pena redimensionada. Reconhecimento da confissão
espontânea e compensação com a agravante da reincidência.
Regime fechado mantido. Réu reincidente e foragido da
Justiça à época do crime. Substituição da pena privativa de
liberdade. Impossibilidade. Recurso parcialmente provido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 163/169, que passa a
integrar
a
presente
decisão,
acrescenta-se
que
Fabio
Ochkroban foi condenado à pena de 03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento
de 11 (onze) dias-multa, fixados no valor mínimo legal, porque
incurso no artigo 311 do Código Penal. Ao réu foi deferido o
direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o acusado apela buscando a absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pelo
reconhecimento da confissão espontânea e a consequente
compensação com a agravante da reincidência, bem como a
fixação do regime inicial semiaberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 177/185).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500197-04.2019.8.26.0554 - São Bernardo do Campo - VOTO No 3/10
Contra-arrazoado o apelo (fls. 189/191) e oferecido o r.
parecer pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 266/274),
manifestou-se o Ministério Público, em ambas as instâncias,
pelo não provimento do recurso defensivo.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que, em data,
horário e local incertos, porém antes do dia 08 de novembro de
2018, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, FABIO
OCHKROBAN, qualificado à fl. 62, adulterou sinal identificador de
veículo automotor, isto é, o emplacamento do veículo automotor
RENAULT/LOGAN AUT 1016V, placa ENF 7610”.
A materialidade do crime descrito na denúncia foi
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/11), pelo auto
de exibição e apreensão (fls. 12/13), pelo auto de entrega (fl.
14), pelo laudo pericial (fls. 16/21) e pela prova oral colhida.
A autoria também é inquestionável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500197-04.2019.8.26.0554 - São Bernardo do Campo - VOTO No 4/10
A prova foi assim considerada pela r. sentença:
“O réu, em seu interrogatório judicial, confessou os fatos, mas
alegou que inseriu a fita isolante apenas por duas vezes, pois o
veículo já estava com muitas multas que somavam a R$ 1.400,00
e precisaria fazer uma viagem”.
“A testemunha Fabiana Camila de Campos, policial civil, declarou
que detinha a informação de que o veículo Renault/Logan estava
envolvido em crimes de roubo. Através das pesquisas, a equipe
identificou a proprietária do veículo e realizou diligências até sua
residência, oportunidade em que obteve êxito em localizar o carro
parado na rua e um rapaz retirando compras do porta mala.
Efetuada a abordagem, inicialmente sem intercorrências, não
tendo ele oferecido resistência alguma. O acusado se identificou e
disse que não portava documentos. Em seguida, compareceu uma
mulher que se identificou como a namorada do rapaz e
proprietária do automóvel. Enquanto conversava com o acusado,
ainda no local, percebeu ele tentando retirar algo do
emplacamento do carro. Verificou-se então a existência de fita
isolante preta, com a transformação da última letra da placa "F"
na letra "E". Em pesquisa aos sistemas policiais, constatou-se que
o acusado era procurado pela justiça”.
“No mesmo sentido os depoimentos do policial civil Márcio
Minguini, que também participou da diligência”.
A leitura da prova coletada autoriza concluir que a
existência material do crime imputado na inicial acusatória,
bem como a responsabilidade penal decorrente de sua prática,
foram claramente demonstradas.
Como se observa, a confissão do apelante foi corroborada
pelo
depoimento
dos
policiais
civis
responsáveis
pela
abordagem, bem como pelo laudo pericial de fls. 16/21, o qual
constatou que a placa original do veículo era ENF-7610, mas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500197-04.2019.8.26.0554 - São Bernardo do Campo - VOTO No 5/10
ostentava ENE-7610, devido à fita isolante colocada pelo réu na
letra “F”.
Segundo
posicionamento
firmado
nos
Tribunais
Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis,
militares e guardas municipais), além de gozarem de fé pública,
devem ser valorados como qualquer outro depoimento, estando
sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu
conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios
inseridos no processo penal. Confira-se:
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do
agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio
de prova idôneo, e corroborada com os demais elementos
constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o
disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso
especial interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido.
(STJ. AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015) (grifo
meu).
Diversamente do alegado pela defesa, a inserção de fita
isolante para a alteração de números e ou letras de placas
automotivas encontra subsunção ao tipo penal previsto 311 do
Código Penal. A conduta do acusado é dotada de potencialidade
de lesão ao bem jurídico tutelado pela referida norma penal,
qual seja, a fé pública, precisamente sob o aspecto da proteção
da autenticidade dos sinais identificadores de veículos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500197-04.2019.8.26.0554 - São Bernardo do Campo - VOTO No 6/10
Veja-se:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 41 DO CPP.
(I) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE INÉPCIA DA
INICIAL. PRECLUSÃO. (II) - INÉPCIA DA DENÚNCIA.
INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. OFENSA
AO ART. 18 DO CP. DOLO DA CONDUTA. REEXAME FÁTICO E
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. (I) - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE O ARESTO RECORRIDO E O PARADIGMA INVOCADO.
(II) - ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. UTILIZAÇÃO DE FITA ISOLANTE. TIPICIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO
DO
STJ.
AGRAVO
REGIMENTAL
A
QUE
SE
NEGA
PROVIMENTO. [...] 5. "O Superior Tribunal de Justiça bem
como o Supremo Tribunal Federal já assentaram ser típica a
conduta de modificar a placa de veículo automotor por meio
de utilização de fita isolante. De fato, a jurisprudência é
pacífica no sentido de que, a conduta de adulterar ou
remarcar placas dianteiras ou traseiras de veículos
automotores, por qualquer meio, se subsume perfeitamente
ao tipo previsto no art. 311 do Código Penal". (HC
336.517/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, DJe 15/02/2016) 6. Agravo regimental a
que se nega provimento. (STJ. AgRg no REsp 1670062/SP,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017) (grifo
meu).
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE FITA
ISOLANTE PARA ADULTERAR A PLACA DE VEÍCULO. DELITO
DO ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. FOTOGRAFIAS
COMPROVANDO A CONTRAFAÇÃO. DESNECESSIDADE DE
PERÍCIA. [...] 4. O tipo constante do art. 311 do Código
Penal
visa
resguardar
a
autenticidade
dos
sinais
identificadores de veículos automotores, tutelando a fé
pública e o poder de polícia do Estado, não exigindo que a
conduta do agente seja dirigida a uma finalidade específica,
tornando, também, desnecessária a produção de prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500197-04.2019.8.26.0554 - São Bernardo do Campo - VOTO No 7/10
pericial, se no processo ficar clara a adulteração, o que
ocorreu. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC
496325/SP,
Relator,
Ministro
ANTONIO
SALDANHA
PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 13/08/2019, DJe 23/08/2019)
(grifo meu).
Não se pode olvidar que a conduta descrita na denúncia
é lesiva à fé pública e penalmente relevante, não podendo ser
considerada mera infração administrativa. Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA.
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. CONDUTA
QUE, SEGUNDO PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, DEVE SER CRIMINALIZADA. ORDEM
DENEGADA. 1. Perpetrado pelo Agente ato que se amolda ao
paradigma "[a]adulterar ou remarcar número de chassi ou
qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu
componente ou equipamento" (art. 311, do Código Penal), tal
conduta deve ser criminalizada, como já definiram por diversas
vezes esta Corte e o Supremo Tribunal Federal. 2. O agente que
substitui as placas originais de um automóvel pelas de um outro
pratica a conduta vedada no art. 311 do Código Penal, em razão
da adulteração dos sinais identificadores do veículo. 3. No caso,
não pode o Judiciário reputar configurado o desinteresse do
Estado em repreender o delito contra a fé pública praticado pelo
ora Paciente, sob pena de indesejável efeito multiplicador de
condutas proibidas e que o legislador tipificou como crime, em
razão de sua gravidade. Impossibilidade da incidência do
princípio da insignificância. 4. Habeas corpus denegado. (STJ. HC
195.519/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado
em 21/06/2011, DJe 29/06/2011) (grifo meu)
Enfim, o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à
existência do crime de adulteração de sinal identificador. De
rigor, portanto, a manutenção da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500197-04.2019.8.26.0554 - São Bernardo do Campo - VOTO No 8/10
Passo à análise das penas.
Na primeira fase da dosimetria, em atenção ao disposto
no artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo
legal, em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez)
dias-multa, no piso.
Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência
(cf.
fls.
88
e
119/121
-
Processos
no
0052765-32.2005.8.26.0564 (autos originais 1469/2005) e
0068737-47.2002.8.26.0564
-
penas
extintas
pelo
cumprimento em 14/04/2016), houve a majoração da pena em
1/6 (um sexto). Contudo, diante da confissão espontânea,
compenso as circunstâncias, retornando a reprimenda ao
mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 10
(dez) dias-multa .
Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
IGUALMENTE PREPONDERANTES. COMPENSAÇÃO INTEGRAL.
POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
DA
CAUSA
ESPECIAL
DE
DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06.
INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA
UTILIZADA
PARA
AFASTAR
A
REDUTORA
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO, ALIADA A OUTROS ELEMENTOS. REEXAME
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME FECHADO. ADEQUADO.
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PRECEDENTES. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - A Terceira Seção desta Corte,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500197-04.2019.8.26.0554 - São Bernardo do Campo - VOTO No 9/10
seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja
possível a concessão da ordem de ofício. II - A via do writ
somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da
pena se não for necessária uma análise aprofundada do
conjunto probatório e se se tratar de flagrante ilegalidade. Vale
dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de
que a "dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de
discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades
fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente
passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos
parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (HC n.
400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe de 1o/8/2017). III - Interpretando o art. 67 do
Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça entende que a
atenuante da confissão e a agravante da reincidência são
igualmente preponderantes, razão pela qual devem ser
compensadas, via de regra. A jurisprudência deste Tribunal
Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante
prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal,
Jurisprudência/STJ - Acórdãos Página 1 de 3 independe se a
confissão
foi
integral,
parcial,
qualificada,
meramente
voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente
retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a
condenação. (STJ. HC 492.449/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019) (grifo
meu).
A pena torna-se definitiva nesse patamar ante a
inexistência de causas modificadoras.
No mais, considerando a reincidência em crime doloso
(roubo majorado), bem como o fato de que estava foragido da
Justiça à época do crime, o regime inicial fechado apresenta-se
como único suficiente e adequado ao atendimento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500197-04.2019.8.26.0554 - São Bernardo do Campo - VOTO No 10/10
finalidades da pena.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à
Súmula no 440 do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto
o estabelecimento de tal regime decorre dos fatos concretos,
devidamente comprovados nos autos.
Pelos mesmos motivos, deixo de substituir a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44,
inciso II, do Código Penal) e de conceder o sursis (artigo 77,
inciso I, do Código Penal).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
para reduzir a pena imposta ao réu para 03 (três) anos de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa , no piso,
mantendo-se, no mais, a r. sentença.
Comunique-se a Vara de Execuções Criminais dos
termos da presente decisão (Portaria no 05/2016 da Egrégia
Presidência da Seção de Direito Criminal).
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator